Tribunal: TJSP
Processo: 0021125-29.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Licenças
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Mandado de Segurança visando suspender a aplicação do Decreto n. 62.973, de 28 de novembro de 2017, que majorou a taxa para a expedição de licença ambiental, sob a alegação de abusividade do preço cobrado - Competência da Câmara Especializada - Princípio da especialidade - Artigo 4o, inciso I e II Resolução no 623, de 16 de outubro de 2013 (com redação dada

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Mandado de Segurança visando suspender a aplicação do Decreto n. 62.973, de 28 de novembro de 2017, que majorou a taxa para a expedição de licença ambiental, sob a alegação de abusividade do preço cobrado - Competência da Câmara Especializada - Princípio da especialidade - Artigo 4o, inciso I e II Resolução no 623, de 16 de outubro de 2013 (com redação dada pela Resolução no 681/2015), deste Egrégio Tribunal de Justiça – Precedentes - Conflito procedente, declarando-se a competência da 1a. Câmara Reservada ao Meio Ambiente.